Tribunal: TJDFT
Processo: 0747324-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. JORNADA DE 12X36. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO INTERVALO INTRAJORNADA. HORA NOTURNA. INOCORRÊNCIA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS MENSAIS. DESCABIDO O PAGAMENTO DE HORA EXTRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, ante a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento das horas extras e reflexos decorrentes da não concessão do intervalo intrajornada e da hora noturna ficta, de cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
3. Identifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do Art. 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente. A rejeição da tese apresentada pela parte autora e a interpretação judicial da situação não implica em vício na fundamentação exposta na sentença. Verifica-se que, na hipótese em evidência, a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
5. No caso em tela, o recorrente ocupa cargo de AGENTE G.E – VIGILÂNCIA, da Secretaria de Estado de Educação, função de Vigilante, com previsão legal de jornada semanal de quarenta horas.
6. Quanto à pretensão de percepção de horas extras decorrente da não concessão do intervalo intrajornada, o Supremo Tribunal Federal apresenta posicionamento no sentido de que os direitos sociais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil dependem de lei infraconstitucional para a sua plena eficácia.
7. Nesse sentido, transcreve-se, a seguir, parte da Decisão proferida no ARE 1062032, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 15/08/2017, Publicação: 21/08/2017: [...] Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes.
8. Ressalta-se a inaplicabilidade da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT aos servidores públicos e a inexistência de previsão legal de intervalo intrajornada ao sistema de escala de revezamento em evidência.
9. O conjunto probatório acostado ao feito demonstra a jornada de trabalho do requerente de 12 x 36, todavia, ante a inexistência de previsão legal ou regulamento acerca da concessão do intervalo intrajornada ao requerente, descabida a exigência de que o Distrito Federal conceda intervalo intrajornada.
10. Nesse cenário, tendo em vista a observância ao Princípio da Legalidade aplicável à Administração Pública, descabida a condenação do réu ao pagamento da hora extra em decorrência da ausência de concessão do intervalo intrajornada.
11. Passa-se a análise do pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de uma hora extra por dia trabalhado em virtude da não concessão da hora ficta noturna. O Art. 59 da Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelece que, no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
12. Contudo, nas escalas de trabalho em regime de revezamento não cabe o pagamento de horas extras quando a quantidade de trabalhadas no mês não ultrapassa o tempo de trabalho mensal previsto na legislação relativa ao cargo. Precedente: (AgInt nos EDcl no REsp 1553781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018).
13. Transcreve-se, a seguir, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. A posição firmada no acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte, pela qual o cálculo de horas extras deve ser realizado de acordo com o limite de carga horária mensal do servidor. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.652.958/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.).
14. Verifica-se, no caso, a jornada de trabalho de 12 x 36; a prestação de serviço, por doze horas durante treze dias do mês, o que totaliza 156 horas de labor por mês, conforme informação extraída das folhas de ponto de ID 44362159; e o fator de divisão de 200 horas mensais.
15. Com efeito, depreende-se dos documentos acostados aos autos a inocorrência de serviço extraordinário.
16. Nesse sentido: "[...] 1. A redução da hora noturna é uma ficção legal, criada com a finalidade de compensar o trabalhador noturno, por tratar-se de trabalho mais penoso ao empregado. Por essa razão, o legislador confere essa compensação que, no entanto, não possui relação com a aferição de jornada de trabalho ou de labor extraordinário, mas, sim, para fins de cálculo para pagamento de adicional noturno. 2. O servidor público distrital que trabalha no regime de plantão (12h/36h) não faz jus ao recebimento de horas extras, quando não ultrapassada a jornada contratualmente estabelecida. [...].". (Acórdão n.1094817, 07087278520178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
17. Ante a ausência de provas de que o autor ultrapassou a sua carga horária de 200 horas mensais, descabida a procedência da pretensão de percepção de horas extras e seus reflexos.
18. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.